Tribunal: TJMT
Processo: 0000879-98.2017.8.11.0108
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000879-98.2017.8.11.0108
APELANTE: ELZA MARIA MOURA DA SILVA
APELADO: EDSON VALERIO NUNES
Vistos etc.
Trata-se de recurso interposto por Elza Maria Moura da Silva contra decisão que julgou extinta a punibilidade do querelado, nos termos do art. 107, IV, do CP. Sustentou não ter havido prescrição, requerendo o prosseguimento do feito.
Nada obstante, conforme certificado no id. 94420482 estes autos tramitaram perante o Juizado Especial da Comarca de Tapurah. Da mesma forma, o recurso interposto é direcionado à Turma Recursal.
Nesse contexto, a competência para processar e julgar esta irresignação é da Turma Recursal, tal como se extrai da leitura do art. 82 da Lei n. 9.099/1995 assim redigido:
Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.
Posto isso, com fulcro no art. 51, XV, do RITJMT, declaro a incompetência deste Tribunal para conhecer e julgar o presente recurso de apelação, determinando, por efeito, a remessa destes autos à Turma Recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha.